Tribunal: TJSP
Processo: 7003982-48.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003982-48.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BRUNO VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
deram parcial provimento ao agravo em execução para desclassificar a falta cometida
em 05.12.2018 para infração de natureza média, cancelando-se todos os efeitos
decorrentes da anotação da infração como se de natureza grave fosse, vencido o Des.
Paulo Rossi que negava provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003982-48.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 7003982-48.2019.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Bruno Vinicius de Oliveira e Souza
Agravado: Ministério Público
Voto no 44.677
1. Contra a r. decisão de 1o grau que reconheceu o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos, interpôs o
condenado Bruno Vinicius de Oliveira e Souza o presente agravo em execução.
Sustenta ser evidente a aplicação de sanção coletiva, eis que não houve
individualização da conduta atribuída ao sentenciado. Assim, requer seja o agravante
absolvido da falta a ele imputada. Alega a atipicidade da conduta, tendo em vista que o
comportamento a ele atribuído não se subsume a qualquer das faltas graves previstas na
LEP. Subsidiariamente, caso seja mantida a infração, pleiteia que a perda dos dias remidos
seja limitada ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para motivar uma
reprimenda mais severa. Assim, requer a reforma da r. decisão monocrática.
Processado e contrariado o recurso e mantida a r. sentença, manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça, a opinar pelo improvimento.
É o relatório.
2. Narra o comunicado de evento no 211/2018:
“(...) Cabe comunicar que em ato simultâneo em todos os pavilhões
habitacionais desta Unidade, alguns sentenciados pediram a presença do
Diretor de Segurança e Disciplina na gaiola dos respectivos pavilhões, onde de
pronto não foi atendido; Após receberem essa negativa, informaram aos
zeladores “que não iriam mais aceitar por parte da Secretaria que fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003982-48.2019.8.26.0482 -Voto no
3
retirados itens os quais seus visitantes trazem no dia de visita, tais como:
achocolatado e papel higiênico, pois se algum visitante é surpreendido com
ilícitos os quais acima citado o “maloqueiro” e sua visita já é punido, e não
vão aceitar punição coletiva”. Diante dessa situação foram identificados como
líderes desta manifestação os seguintes sentenciados: Bruno Vinicius de
Oliveira e Souza, matrícula 560156 (...)”.
O recurso merece parcial provimento.
Inolvidável que a conduta praticada pelo sentenciado é reprovável, assim
como são reprováveis todas as infrações disciplinares, sejam elas de natureza leve, média
ou grave.
Entretanto, foge da razoabilidade qualificá-la como falta grave, sendo,
portanto, evidente, que o fato narrado na comunicação de evento não se subsume à
descrição do art. 50, I, da LEP.
In casu, evidente que o fato se deu como narrado na sindicância juntada aos
autos, porém, tal imputação amolda-se mais adequadamente à infração de natureza média,
conforme o art. 45, I do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo:
Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de natureza média:
I- atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade
frente às autoridades, aos funcionários e aos presos;
II- portar material cuja posse seja proibida;
III- desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido confiada;
IV- simular doença para eximir-se de dever legal ou regulamentar;
V- induzir ou instigar alguém a praticar qualquer falta disciplinar;
VI- divulgar notícia que possa perturbar a ordem ou a disciplina
(...) (grifo nosso)
Importa dizer que a prática da falta grave, como é sabido, implica severas
consequências ao infrator, como a regressão, a perda dos dias remidos e trabalhados e a
recontagem do lapso temporal para fins de progressão de regime.
Por isso é que essas consequências deverão decorrer do cometimento das
infrações mais reprováveis possíveis, não se podendo reprimir maximamente condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003982-48.2019.8.26.0482 -Voto no
4
tipificadas como infrações de natureza leve ou média.
Destarte, de rigor a reforma da r. decisão atacada, desclassificando a infração
cometida pelo agravante para falta de natureza média.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao agravo em execução para
desclassificar a falta cometida em 05.12.2018 para infração de natureza média, cancelando-
se todos os efeitos decorrentes da anotação da infração como se de natureza grave fosse.
João Morenghi
Relator
jvmf